Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706958-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, GEORGE MARIANO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 57164671, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões de todas os agravados, após, retornem-se os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 22 de março de 2024 11:10:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador